Tribunal: TJDFT
Processo: 0713802-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes descritos nos arts. 304 c/c 297, ambos do Código Penal (uso de documento falso e falsificação de documento público) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a conduta praticada é atípica por ausência de dolo.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de falsificação de documento público e uso de documento falso, ante o depoimento judicial das testemunhas, além do laudo pericial, mantém-se a sentença condenatória.
4. Não há que se falar em ausência de dolo se o conjunto probatório é firme no sentido de que a acusada tinha plena ciência da falsidade das peças processuais compartilhadas e que o envio ocorreu de maneira consciente e voluntária.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.